Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Processo : 0726673-85.2021.8.07.0000 DESPACHO Considerando a cota do Ministério Público (id. 31340701), ao agravante para manifestar, no prazo de 5 dias, se persiste interesse no presente agravo, justificando na hipótese, visto que, como assinalado pela d. Procuradoria de Justiça, “aparentemente já não subsiste a decisão recorrida, cuja eficácia – repita-se – não foi renovada até o momento”. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator